Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712349-61.2019.8.07.0000 ED AI Embargante : EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO Embargada : BDF ALIMENTOS LTDA - ME Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 15942001), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora